Tribunal: TJDFT
Processo: 0000742-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NO LOCAL DO CRIME E NA DELEGACIA. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. FIXAÇÃO DOS DIAS-MULTA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCIDÊNCIA DE MAJORANTE NÃO COMPUTADA PELA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO EM VIRTUDE DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Evidenciadas a autoria e a materialidade do roubo: a) pela confissão extrajudicial do acusado; b) pelo reconhecimento seguro e convincente do agressor pela própria vítima instantes após o crime, posteriormente ratificado delegacia; e c) pela perseguição e captura do acusado por policiais militares logo após os fatos, utilizando a mesma bicicleta e trajando as mesmas roupas descritas pela vítima, além de estar portando a faca utilizada para o delitos e, com os pertences subtraídos, devendo ser mantida a condenação pela conduta do art. 157, caput, do CP.
2. Ao contrário do que alega a defesa, a sentença não se sustenta apenas na identificação pessoal realizada na fase investigativa para confirmar a autoria delitiva, respaldando-se em outros elementos probatórios, notadamente a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como, na confirmação do reconhecimento do acusado em Juízo, não havendo que se cogitar na irregularidade do ato. 2.1. De toda forma, em casos similares, o STJ tem corroborado a validade processual do reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado em Delegacia de Polícia, ainda que sem observância ao disposto no art. 226 do CPP, desde que reste evidenciado o distinguishing entre a hipótese concreta e o paradigma que lastreia a alteração jurisprudencial contida no HC n. 598.886/SC (rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020).
3. Em atenção ao princípio da congruência, não se mostra possível a aplicação da causa de aumento referente ao uso de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP), tendo em vista que não foi descrita na peça acusatória.
4. Nos termos do art. 64, I, do CP, somente a condenação anterior, transitada em julgado há menos de 5 (cinco) anos da data da nova infração, pode ser considerada para fins de reincidência, podendo, no entanto, ser computada como maus antecedentes.
5. Fundamentação genérica no sentido de que o acusado não teria conduta social compatível com o meio em que vive, sem apontar os elementos concretos e atuais que respaldaram esse entendimento, não autoriza a negativação da aludida vetorial.
6. Na fixação da pena pecuniária deve ser observada a mesma proporção adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade.
7. Ao réu portador de maus antecedentes, e em se tratando de crime cometido mediante violência e grave ameaça, ainda que com pena definitiva igual a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, conforme estabelece o art. 33, § 2o, c, e § 3o, do CP.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.